Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na instância primeva, o Magistrado singular determinou que o autor emendasse a petição inicial, a fim de comprovar a efetiva notificação da mora do réu.

2. Conquanto o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência.

3. Considerando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado n. 72 do STJ) não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.